Tribunal: TJBA
Processo: 8022628-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022628-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVO DE CASTRO CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO, JUREMA MATOS MONTALVAO, CAMILA MATOS MONTALVAO

AGRAVADO: OASIS SERVICO AUTO PECAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO DIA, DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA E DA NOMEAÇÃO DO EXPERT - INOCORRÊNCIA - SEGUNDA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO - INOCORRÊNCIA -
PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO DIA, DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA E DA NOMEAÇÃO DO EXPERT - TERCEIRA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO MAGISTRADO NA DECISÃO AGRAVADA - CERTIDÃO CARTORÁRIA - FÉ PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS - QUARTA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
ERRO MATERIAL - CÁLCULOS REALIZADOS EM DISSONÂNCIA COM A SENTENÇA E ACÓRDÃO - ALTERAÇÃO,
PELO AUXILIAR DO JUÍZO,
DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO -
ERRO VERIFICÁVEL A QUALQUER TEMPO - AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO -
FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - DECISÃO REFORMADA.

1.
Quanto as teses de ausência de intimação das partes acerca do dia, data e hora de realização da perícia e ausência de habilitação técnica do Expert, verifica-se que na primeira oportunidade que teve de falar aos autos, quando da intimação acerca do aceite do múnus pelo técnico e da obrigatoriedade do recolhimento dos honorários, os agravantes nada falaram acerca de tais matérias, o que conduz ao entendimento de ter se operado, no particular, a preclusão consumativa.

2.
Quanto a tese de
violação ao devido processo legal por ausência de intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial, extrai-se dos autos que
os agravantes foram devidamente intimados, porém quedaram-se inertes, ocasionando a preclusão temporal
.

3.
Quanto a tese de nulidade processual por ausência de assinatura do magistrado sentenciante na decisão recorrida, a Serventia expediu certidão, dotada de fé pública, que esclareceu os procedimentos e atestou a inexistência dos vícios narrados
.

4.
No que concerne à nulidade da perícia por desobediência à coisa julgada material, verifica-se que
o

Expert
, se imiscuindo em matéria que não lhe é afeta, alterou os critérios estabelecidos nos julgados para atualização do débito exequendo, merecendo segura reprimenda. Segundo firme jurisprudência do STJ, os graves erros cometidos pelo Auxiliar do Juízo não estão albergados pela preclusão consumativa, posto que se é vedado privilegiar o enriquecimento ilícito de umas das partes em detrimento da outra.

5. Agravo interno prejudicado, ante o enfrentamento do mérito do recurso principal.

6. Agravo de instrumento provido,
para determinar sejam efetuados novos cálculos pelo
Expert
, observados os limites impostos pela sentença
e acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022628-94.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILVO DE CASTRO CIA LTDA e outros e como apelada OASIS SERVICO AUTO PECAS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .